Tribunal: TJMT
Processo: 1016124-20.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016124-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE TIAGO DE ALVIM - CPF: 030.111.921-03 (APELANTE), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), PM Edson Alves Feitosa (ASSISTENTE), PM Rogerio Mamede de Araujo (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
.
RECURSO DEFENSIVO. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DA
BUSCA DOMICILIAR
ILEGAL.
PROCEDÊNCIA
. TEMA 280/STF.
ENTRADA SEM
MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO DENUNCIADO. PERÍODO DA NOITE
BASEADO SOMENTE EM
DENÚNCIA ANÔNIMA. SEM FUNDADAS RAZÕES PARA
FLAGRANTE DELITO
OU
DILIGÊNCIA
INVESTIGATIVA ANTERIOR
.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO.

NULIDADE DAS PROVAS
ILÍCITAS
. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 98 (noventa e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003
c.c
. art. 61, incisos I e II, "j", do Código Penal.
A d
efesa sustenta
preliminar
de
nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e com base em denúncia anônima, no período noturno, sem autorização do morador. Pleiteia a absolvição do acusado.
Subsidiariamente, no mérito
questiona a proporcionalidade da pena aplicada, pedindo a sua redução para o mínimo legal e o
abrandamento do regime prisional, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

II.
Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da busca domiciliar fundamentada exclusivamente em denúncia anônima, sem a devida realização de diligências prévias; e (
ii
) a admissibilidade das provas obtidas em violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

III.
Razões de decidir:

1.

A inviolabilidade domiciliar, garantida pelo art. 5o, XI, da Constituição Federal, é excepcionada em situações de flagrante delito, desde que fundadas razões sejam comprovadas previamente e devidamente justificadas.

2
.
A busca domiciliar realizada com base unicamente em denúncia anônima, sem investigação preliminar que atestasse sua veracidade, configura violação ao princípio da inviolabilidade domiciliar, em desconformidade com o disposto no art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal e no Tema 280 do STF (RE 603.616/RO).

3
.
A ausência de mandado judicial, diligências prévias e elementos concretos que justificassem a entrada forçada no domicílio invalida as provas obtidas no interior do imóvel, sendo estas consideradas ilícitas nos termos do art. 157
,
do CPP.

4.
A declaração de ilicitude da prova obtida inviabiliza a manutenção da condenação, pois sem os elementos probatórios originados da busca domiciliar, não subsistem elementos suficientes para sustentar a condenação.

IV.
Dispositivo e Tese:

Preliminar Reconhecida.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
1.
A busca domiciliar realizada com base unicamente em denúncia anônima, sem diligências prévias e fundadas razões, viola a garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar. 2. As provas obtidas em tais condições são ilícitas e inadmissíveis, devendo ser excluídas do conjunto probatório
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/88
,
Art. 5o, XI;
Lei n. 10.826/2003
,
art. 16, parágrafo único, IV;
CPP
,
arts
. 240, § 1o, e 157
.

Jurisprudência relevante citada:

STF
-
Tema 280
;

STJ:

(HC n. 825.299/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024,
DJe
de 17/12/2024.) (
AgRg
no HC n. 727.004/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe
de 5/11/2024.)

TJMT
-
Apelação Criminal: 0029499
-
61
.
2016
.
8
.
11
.
0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. em 29/09/2021
;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
C
riminal interposto

p
or
FELIPE TIAGO DE ALVIM
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal de Rondonópolis
(MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condena
-lo
à pena

de
3
(
três
) anos
e 9
(
nove
) meses de reclusão, em regime
semiaberto
, e pagamento de
98
(
noventa e oito
) dias-multa
, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
,

pela prática do crime
previst
o
no
artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei n. 10.826/2003
c.c
.
artigo 61, incisos I e II, alínea “j”
,
do Código Penal

(
Id.
242859181
)
.

Em suas razões (Id.
242859184
)

o apelante

sustenta

preliminar de nulidade absoluta, em razão da busca domiciliar
realizada com
inexistência de fundamentação idônea que justificasse o ingresso na residência, aduz
indo
que
a busca foi baseada exclusivamente em uma denúncia anônima, no período noturno e a entrada na residência ocorreu sem a anuência do acusado
. A
rgumenta, ainda, que
não
houve diligências
prévias
para investigação sobre os fatos
, ou fundadas razões que justifi
cassem
a busca domiciliar que gerou a acusação
. No mérito
questiona a proporcionalidade da pena aplicada, pedindo a sua redução para o mínimo legal e o abrandamento do regime prisional, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade
por restritiva de direito
.

Contrarraz
õ
es do Ministério P
ú
blico pelo desprovimento do recurso defensivo (
Id.
254318167
).

In
s
tada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra d
a
d. Procurador
a

Rosana Marra
, opinou pelo
acolhimento da preliminar para que seja declarada a nulidade da busca domiciliar e
,
em consequência
,
absolver o apelante, ou
,
caso vencida a preliminar, no mérito
opina pelo desprovimento do recurso
(Id.
263423793
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025